Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS PRESTADOS. INFILTRAÇÕES. RACHADURAS. DESABAMENTO DO TETO DE GESSO. FALHA NA MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de danos materiais. Em seu recurso, aduz que não foi notificado no ano de 2019 dos transtornos que vinham acontecendo no condomínio, para realizar qualquer manutenção, mas somente quando o reparo já tinha sido realizado. Alega que o serviço prestado necessitava de manutenção, o que nunca ocorreu. Sustenta a ausência de prova de culpa do recorrente. Impugna o valor do dano material. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 42053097). Preparo no ID 42053106. Contrarrazões apresentadas (ID 42053212).
3. Narra o autor na inicial que em 11/08/2017 firmou contrato de empreitada com o requerido, no montante de R$ 33.830,36, o qual previa a instalação do espaço gourmet do condomínio em estrutura metálica e telhado. Relata que após a entrega da obra foram verificados diversos problemas, como rachaduras no teto, tendo sido o engenheiro responsável cientificado durante todo o ano de 2019, no entanto, sem realizar qualquer tipo de reparo. Em razão disso, o telhado veio ao chão em janeiro de 2020. O réu não apresentou contestação.
4. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Assim, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, é possível verificar do contrato de prestação de serviços juntado no ID 42053075, da notificação extrajudicial ao engenheiro responsável, do desabamento do teto (ID 42053075) e das imagens do ocorrido (ID 42053077) que não assiste razão ao recorrente. Apesar de suas alegações em recurso, não apresentou provas nos autos de que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não excluindo sua responsabilidade de indenizar pelos danos causados.
7. No que toca ao dano material, o serviço prestado para reparo do espaço gourmet (ID 42053078), no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), apresentado pelo recorrido, está de acordo com o valor de mercado, podendo ser identificado por meio dos documentos que instruem os autos. Assim, deve ser mantida a condenação por danos materiais fixada na sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.